Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704122-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLINHO BEVILAQUA AGRAVADO: MICHELE MOTTA TEIXEIRA, ELIZANDRO CASTRO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por CARLINHO BEVILAQUA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de imissão na posse n.o 0708002-70.2019.8.07.0004, ajuizada em desfavor de MICHELE MOTTA TEIXEIRA e ELIZANDRO CASTRO LIMA, considerando decisão proferida pela Justiça Federal, determinou a suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse (ID 55128949 do processo originário). Nas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, ter adquirido de boa-fé o imóvel objeto da ação em negociação com a Caixa Econômica Federal, pela modalidade venda direta, já tendo, inclusive, efetuado o registro do bem em seu favor no cartório competente. Afirma que o imóvel negociado se encontrava ocupado, e em razão de não ter logrado êxito nas negociações com a ocupante para a desocupação do imóvel, ajuizou a presente ação, tendo sido deferida liminar para determinar a imissão do autor na posse do bem (ID 45245131), posteriormente suspensa pela decisão ora agravada, considerando decisão proferida pela Justiça Federal. Defende que o Tribunal Regional Federal e o TJDFT são órgãos julgadores independentes, não existindo hierarquia ou subordinação entre si, de modo que a decisão proferida pela Justiça Federal não justificaria a suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse, uma vez estarem presentes os requisitos para o cumprimento, representando a resistência à desocupação uma violação ao seu direito de posse. Ante o exposto, requer a concessão da antecipação da tutela, para que seja expedido e cumprido o mandado de imissão na posse e, no mérito, pugna a reforma da decisão para que seja expedido e cumprido o mandado. Preparo regular (IDs 14445908 e 14446311). É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do CPC, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quando evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o agravante pugna a concessão de antecipação de tutela, com vias a reformar a r. decisão objurgada, para que seja expedido e cumprido o mandado de imissão na posse do imóvel em questão. A agravada ajuizou ação anulatória de leilão na Justiça Federal, tendo obtido, em sede de agravo de instrumento, decisão que determinou a suspensão dos efeitos da execução extrajudicial, bem como determinou “que o arrematante se abstenha da prática de qualquer ato que importe na desocupação do imóvel” (ID 45476346 do processo originário). Dessa forma, ainda que o Tribunal Regional Federal e o TJDFT sejam, de fato, órgãos julgadores independentes, não existindo hierarquia ou subordinação entre si, a decisão proferida pela Justiça Federal não pode e nem deve ser desconsiderada por completo ante os fatos ali narrados, que representam indicativo de possível irregularidade, cuja resolução futura poderia ser diretamente afetada pelo deferimento do presente pleito. Assim, em que pese a boa-fé do agravante na aquisição do imóvel, considerando-se as nuances do presente caso, não se pode, neste juízo de cognição sumária recursal, verificar, de plano, a regularidade da ocupação do imóvel, por se tratar de matéria cujo exame exige a prévia formação do contraditório. Apenas com a dilação probatória e o decurso do devido processo legal ter-se-á a necessária segurança para atestar a regularidade do cumprimento do mandado. Ademais, ainda que assim não se entendesse, não se constata outro requisito necessário à concessão da antecipação de tutela, qual seja, o risco de dano irreparável ao agravante, uma vez que, caso a ocupação venha a ser considerada irregular, ele poderá ser indenizado por eventuais perdas e danos. Desta feita, malgrado as razões recursais, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora